Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-57.2004.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0000054-57.2004.8.11.0029 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CANARANA
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADOS: FRIGORÍFICO FRICAN DE CANARANA LTDA – ME, MANOEL HERCULANO BERNARDES DA SILVA e MARCOS AUGUSTO DE MAGALHÃES.
Vistos etc.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 96945594 – fls. 33/34) proferida em execução fiscal.
Assegura que “não há que se falar em prescrição intercorrente, já que os pressupostos de tal instituto, quais sejam, a não localização do devedor ou de bens penhoráveis não se configurou no presente feito, já que foram encontrados bens penhoráveis aptos à satisfação do débito e que o trâmite processual está desde 2017 em plena movimentação com realização de atos judiciais pertinentes à alienação dos bens penhorados nos autos”.
Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Não há contrarrazões (Id. 96945597).
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:
[...] Como se vê, a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da crise processual pela não localização do devedor ou inexistência de bens sobre os quais possa recair a penhora, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80, tem início automático. Após esse lapso temporal, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
Desta forma, considerando o transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, conforme definido no REsp n. 1.340.553/RS, decidido em sede de recurso repetitivo, não tendo sido apontado prejuízo, resta seu reconhecimento.
Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e declaro extinto o crédito tributário, em conformidade com o art. 174 do CTN e, como consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.
Preclusas as vias recursais, arquive-se imediatamente.
Cumpra-se. Intime-se. [...]. (Id. 96945594 – fls. 33/34).
Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 112.250,00: cento e doze mil duzentos e cinquenta reais, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 001245/03, Id. 96945591 – fls. 19), em que a inicial foi protocolada em 23 de janeiro de 2004 (Id. 96945591 – fls. 17) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 19 de janeiro do mesmo ano (Id. 96945591 – fls. 22).
A empresa executada Frigorífico Frican de Canarana Ltda – Me foi citada por edital em 13 de maio de 2006 (Id. 96945591 – fls. 55) e, em razão decurso de prazo sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo, a Fazenda Pública, na data de 16 de outubro do mesmo ano, requisitou o bloqueio de valores via Bacen Jud (Id. 96945591 – fls. 68/69).
Por ter restado infrutífera, na data de 9 de maio de 2008, a Fazenda Pública pleiteou, novamente, pelo bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas da empresa executada e de seus sócios (Id. 96945591 – fls. 106/108). Em 5 de junho de 2008, despachou-se:
[...] O pedido de bloqueio de valores depositados em aplicações financeiras já foi analisado e, ao ser deferido, não se revelou suficiente para a penhora de qualquer valor.
Há, entretanto, pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da presente execução. Se tal pedido não se mostra estranho ao direito, também não é menos verdade que se mostra necessária a presença de certos requisitos, indicados no art. 135 do CTN, e que não se resumem à inadimplência da pessoa jurídica.
Assim, encaminhem-se os autos à ilustre Procuradoria da Fazenda Estadual, a fim de que informe os motivos autorizadores do pedido de desconsideração da pessoa da Executada.
A Exequente deverá informar, ainda, a qualificação completa dos sócios, especialmente o endereço em que podem ser localizados. [...]. (Id. 96945591 – fls. 111).
Na data de 23 de dezembro de 2008, a Fazenda Pública apresentou endereço dos sócios executados, a requerer citação destes pelo correio (Id. 96945591 – fls. 115/117).
Em 19 de maio de 2009, ao realizar a tentativa de citação do sócio Marcus Augusto de Magalhães, foi assinalado como motivo de devolução do aviso de recebimento, a informação de que o executado teria falecido (Id. 96945591 – fls. 28). Ademais, na data de 7 de maio de 2010, a escrivã certificou que “não há abertura de inventário em nome do executado” (Id. 96945591 – fls. 150).
A tentativa de citação do sócio Manoel Herculano Bernardes da Silva, realizada em 14 de setembro de 2009, também restou negativa (Id. 96945591 – fls. 147).
Na data de 2 de setembro de 2009, a Fazenda Pública pugnou pela penhora e remoção de veículos da empresa executada Frigorífico Frican de Canarana Ltda – Me, encontrados em pesquisa realizada no banco de dados do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT (Id. 96945591 – fls. 130/131).
Na data de 22 de julho de 2010, despachou-se:
[...] Procedida a restrição da circulação dos veículos descritos à p. 96, no Sistema Renajud, constatou-se que há restrições anteriores no veículo Fiat/Palio Elx Flex, feitas pela Justiça do Trabalho.
Diante disto e não havendo informação nos autos quanto a localização dos referidos veículos, a Exequente deverá indicar o local em que podem ser encontrados, a fim de que seja finalizada a penhora e avaliação.
Nomeio a Exequente como depositária dos referidos bens, assim que apreendidos os bens indicados à penhora.
Efetuada a penhora, intimem-se os Executados, na pessoa de seu Advogado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, ofereçam impugnação.
Cumpra-se.
Intime-se. [...]. (Id. 96945591 – fls. 154).
Após, na data de 22 de junho de 2010, despachou-se:
[...] O Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente a Lei de Execução Fiscal, conforme ressai do artigo 1o da referida lei, podendo assim ser deferido o pedido da Fazenda Pública Estadual.
Assim, havendo nos autos cópia das matrículas dos imóveis, objeto da penhora (p. 123/144), determino que a Sra. Gestora confeccione Termo de Penhora, e posteriormente, intime-se o Executado, através de sua nova curador especial, Dra. Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, para que fique ciente e também que fora constituído depositário do bem, isso, com fulcro nos parágrafos §4o e 5o, do artigo 659 do CPC.
Posteriormente, determino que seja encaminhado, via ofício, ao Cartório de Registro de Imóveis desta cidade, cópia do Termo de Penhora e mandado no qual deve constar ordem para que se proceda ao registro da penhora, independentemente, de pagamento, conforme determina o inciso IV, do artigo 7o, da Lei 6.830/80.
Após, intime-se o Executado, na pessoa de curadora, para que no prazo de 30(trinta) dias, caso queira, oponha Embargos.
Decorrido o prazo sem a interposição de Embargos, expeça-se mandado de avaliação por Oficial de Justiça e, em seguida, intimem-se as partes para, sucessivamente, se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, à conclusão.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 96945591 – fls. 154).
Em decorrência, na data de 10 de fevereiro de 2011, foi lavrado Termo de Penhora:
[...] Nesta data, em cumprimento a r. decisão de p. 145, procedo a lavratura do Termo de Penhora de 22 (vinte e dois) lote de terras, todos com 7.500 m2 (sete mil e quinhentos metros quadrados), localizados na área industrial deste município, objetos das matrículas no 2.166 (7.500m2), 2.167 (7.500m2), 2.168 (7.500m2), 2.169 (7.500m2), 2.170 (7.500m2), 2.171 (7.500m2), 2.172 (7.500m2), 2.173 (7.500m2), 2.174 (7.500m2), 2.175 (7.500m2), 2.176 (7.500m2), 2.177 (7.500m2), 2.178 (7.500m2), 2.179 (7.500m2), 2.180 (7.500m2), 2.181 (7.500m2), 2.182 (7.500m2), 2.183 (7.500m2), 2.184 (7.500m2), 2.185 (7.500m2), 2.191 (7.500m2) e 2.192 (7.500m2) do Cartório de Registro de Imóveis de Canarana-MT, em nome da parte Executada: Executados(as): Executados(as): Frigorífico Frican de Canarana Ltda, CNPJ: 37.493.830/0001-08Inscrição Estadual: 131 453 20-3, brasileiro(a), abate de gado, Endereço: Rodovia Mt-326, Km 06, Bairro: Setor Industrial, Cidade: Canarana-MT, ficando a curadora especial, Dra. Lucia Helena Rodrigues da Silva Bensi, nomeada como fiel depositária do bem, isso, com fulcro nos parágrafos 4o e 5o, do CPC. [...]. (Id. 96945592 – fls. 44).
A Fazenda Pública, na data de 30 de junho de 2017, solicitou a expedição de mandado de avaliação dos bens penhorados e a designação de leilão (Id. 96945592 – fls. 65).
Em 11 de janeiro de 2018, foi lavrado laudo de avaliação e vistoria (Id. 96945592 – fls. 71/72), todavia, diante da tentativa infrutífera de citação dos sócios executados para que tomassem conhecimento dos bens penhorados (Id. 96945592 – fls. 73), a Fazenda Pública pugnou pela citação por edital (Id. 96945592 – fls. 75).
O edital de intimação foi publicado em 13 de agosto de 2018 (Id. 96945592 – fls. 78) e, na data de 9 de outubro do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 96945592 – fls. 82).
Em 24 de janeiro de 2020 foi determinada a designação de hasta pública (Id. 96945592 – fls. 86/90), todavia, a Fazenda Pública, na data de 9 de fevereiro de 2021, informou que “o leiloeiro oficial noticiou que o imóvel que seria levado para hasta pública não mais integra o patrimônio da parte executada” (Id. 96945594 – fls. 27), e requereu a realização de nova tentativa de bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas dos executados (Id. 96945594 – fls. 27).
Na data de 11 de fevereiro de 2021, despachou-se:
[...] Defiro os pedidos da exequente (ref. 12).
Assim, revogo a decisão datada de 18.03.2020 para cancelar a designação da hasta pública.
Outrossim, manifeste-se a parte exequente quanto a incidência da prescrição intercorrente nos presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, após, conclusos. [...]. (Id. 96945594 – fls. 29).
Em 23 de março de 2021, a Fazenda Pública alegou que “não há que se falar em prescrição intercorrente, já que os pressupostos de tal instituto, quais sejam, a não localização do devedor ou de bens penhoráveis não se configurou no presente feito, já que foram encontrados bens penhoráveis aptos à satisfação do débito e que o trâmite processual está desde 2017 em plena movimentação com realização de atos judiciais pertinentes à alienação dos bens penhorados nos autos”. (Id. 96945594 – fls. 31).
Nada obstante, em 27 de abril de 2021, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 96945594 – fls. 33/34).
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
3. Nem o juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
[...]
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
[...]
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. [...].
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
[...]
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [com negrito, itálico e sublinhado no original]
Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu antes da vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, o prazo da prescrição intercorrente teve início logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, da qual a Fazenda Pública tomou ciência em 14 de abril de 2008 (Id. 96945591 – fls. 102).
Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, e conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”.
Por conseguinte, operou-se a prescrição, porque após o período de um (1) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença, em de 27 de abril de 2021 (Id. 90639969 – fls. 40), sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.
Outrossim, apesar da certificação de que foram encontrados bens penhoráveis, é certo que a constrição patrimonial não foi efetivada, pois “o leiloeiro oficial noticiou que o imóvel que seria levado para hasta pública não mais integra o patrimônio da parte executada” (Id. 96945594 – fls. 33/34), de modo que não é aplicável o subitem 4.3 da tese firmada em julgamento de recursos repetitivos.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT, nego provimento ao recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator